Tribunal: TJBA
Processo: 8043872-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043872-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. S. S. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. DISTINGUISHING DO TEMA 990 DO STJ. DOENÇA GRAVE. MENOR IMPÚBERE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento à base de canabidiol (CANNABIS TERRAMED OIL 3000MG FULL SPECTRUM) em favor de menor portadora de Síndrome de Rett, sob pena de multa diária, havendo interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno subsiste após o julgamento do mérito do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; (iii) determinar se a exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar afasta o dever de cobertura em caso de tratamento essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A tese firmada no Tema 990 do STJ não se aplica automaticamente quando há autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, cabendo distinguishing.

A autorização de importação concedida pela ANVISA evidencia a segurança e a adequação do fármaco ao caso concreto, afastando o fundamento da negativa de cobertura por ausência de registro sanitário.

A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar deve ser interpretada restritivamente, sendo abusiva quando compromete o tratamento de doença coberta pelo plano.

A recusa de custeio de medicamento essencial, prescrito após insucesso de terapias convencionais, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano à saúde de menor em condição de vulnerabilidade.

O argumento de desequilíbrio econômico-financeiro não afasta o dever de cobertura, por se tratar de risco inerente à atividade da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 1.022; CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 6.360/1976, art. 12; RDC nº 660/2022 (ANVISA).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 990; STJ, AgInt no AREsp nº 2.453.994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.107.741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.08.2024; STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8043872-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como Agravada
CECILIA SILVA SACRAMENTO
, representada por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR08